Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTA SALÁRIO. DESCONTO. CABÍVEL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por considerar lícito o desconto do salário da recorrente para cobrir cheque especial.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Inicialmente, necessário aferir se cabível a concessão de gratuidade de justiça. A questão em discussão consiste em saber se os descontos do salário da recorrente foram devidos para cobrir o cheque especial em decorrência de empréstimo por ela contratado.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
2 / 3
4. Ante a documentação apresentada, concedo a gratuidade de justiça à recorrente.
5. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. No caso em exame, não há provas de que houve a resilição do contrato ou que o recorrido teria sido desautorizado a efetuar os descontos na forma livremente ajustada entre os contratantes, de modo que não verifico irregularidade na medida adotada para salvaguardar o crédito a si devido.
7. Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, devendo ser mantida.
V. DISPOSITIVO
8.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas pela recorrente. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
3 / 3
Teses de Julgamento: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 1o, §1o.
Jurisprudências Citadas: Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça.